Tribunal: STF
Processo: ARE 1365633
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. PREVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 88 E 89, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES. APLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL. PARTE AUTORA SE APOSENTOU EM 31/01/2015, APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 1.018/1970 PELA LEI MUNICIPAL 3.654/2013. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NA LEI ANTERIOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA TÃO SOMENTE QUANTO AOS CONSECTÁRIOS A SEREM APLICADOS NO CÁLCULO DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TEMA 810 DO STF (RE Nº 870.947) E TEMA 905 DO STJ (RESP 1.211.676/RN). DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente